Tribunal: TJMT
Processo: 1001208-26.2024.8.11.0051
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Lesão corporal no âmbito doméstico. Tráfico de drogas. Sentença condenatória mantida.
I. Caso em exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal) e tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de 7 anos, 1 mês e 17 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 550 dias-multa. O apelante pleiteia: (i) absolvição quanto ao crime de lesão corporal sob alegação de legítima defesa; (ii) absolvição do tráfico de drogas, em razão do princípio in dubio pro reo; (iii) desclassificação para uso de entorpecentes; (iv) exclusão ou redução da pena de multa; e (v) fixação de regime prisional mais brando.
II. Questões em discussão:
1. Verificar se está configurada a legítima defesa quanto ao crime de lesão corporal.
2. Analisar a suficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
3. Avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso de entorpecentes.
4. Examinar a adequação da pena de multa imposta.
5. Determinar a viabilidade de aplicação de regime prisional mais brando.
III. Razões de decidir
6. A prova dos autos, corroborada por depoimentos da vítima e laudo pericial, evidencia que o apelante agiu com intenção de ofender a integridade física da vítima, não sendo comprovada a legítima defesa.
7. O conjunto probatório, incluindo depoimentos de policiais, apreensão de substâncias entorpecentes fracionadas para comercialização e ausência de prova de consumo próprio, demonstra a prática do tráfico de drogas.
8. A significativa quantidade de droga apreendida (23 porções de maconha, totalizando 536,11g) é incompatível com a alegação de uso pessoal, impossibilitando a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.
9. A pena de multa foi fixada em conformidade com os critérios legais, considerando a reincidência do apelante e a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
10. O regime inicial fechado é adequado, considerando a pena aplicada e a reincidência do apelante, sendo inviável a substituição por restritivas de direitos.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A legítima defesa no crime de lesão corporal exige comprovação inequívoca, ausente no caso.
2. A configuração do tráfico de drogas dispensa flagrante de mercancia quando evidenciada a destinação comercial do entorpecente.
3. A condição de usuário não exclui a responsabilização pelo crime do art. 33 da Lei n. 11.343/06, quando comprovada a destinação mercantil da substância.
4. A pena de multa é obrigatória e deve observar os critérios legais, inclusive a capacidade econômica do réu.
5. O regime inicial fechado é adequado para condenações superiores a 4 anos em casos de reincidência.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVII, b; CP, arts. 59, 68, 129, § 13; CPP, art. 156; Lei no 11.343/06, arts. 28 e 33.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, Apelação Criminal N.U 0000518-48.2019.8.11.0064; TJMT, Apelação Criminal N.U 0001082-26.2018.8.11.0011; Enunciados 3, 7 e 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001208-26.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO ARAUJO LUCENA - CPF: 077.796.431-74 (APELANTE), RAFAELA CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 074.661.671-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Lesão corporal no âmbito doméstico. Tráfico de drogas. Sentença condenatória mantida
.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal) e tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de 7 anos, 1 mês e 17 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 550 dias-multa. O apelante pleiteia: (i) absolvição quanto ao crime de lesão corporal sob alegação de legítima defesa; (
ii
) absolvição do tráfico de drogas, em razão do princípio in dubio pro reo; (
iii
) desclassificação para uso de entorpecentes; (
iv
) exclusão ou redução da pena de multa; e (v) fixação de regime prisional mais brando.

II. Questões em discussão:

1. Verificar se está configurada a legítima defesa quanto ao crime de lesão corporal.

2. Analisar a suficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

3. Avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso de entorpecentes.

4. Examinar a adequação da pena de multa imposta.

5. Determinar a viabilidade de aplicação de regime prisional mais brando.

III. Razões de decidir

6. A prova dos autos, corroborada por depoimentos da vítima e laudo pericial, evidencia que o apelante agiu com intenção de ofender a integridade física da vítima, não sendo comprovada a legítima defesa.

7. O conjunto probatório, incluindo depoimentos de policiais, apreensão de substâncias entorpecentes fracionadas para comercialização e ausência de prova de consumo próprio, demonstra a prática do tráfico de drogas.

8. A significativa quantidade de droga apreendida (23 porções de maconha, totalizando 536,11g) é incompatível com a alegação de uso pessoal, impossibilitando a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

9. A pena de multa foi fixada em conformidade com os critérios legais, considerando a reincidência do apelante e a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

10. O regime inicial fechado é adequado, considerando a pena aplicada e a reincidência do apelante, sendo inviável a substituição por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A legítima defesa no crime de lesão corporal exige comprovação inequívoca, ausente no caso.

2. A configuração do tráfico de drogas dispensa flagrante de mercancia quando evidenciada a destinação comercial do entorpecente.

3. A condição de usuário não exclui a responsabilização pelo crime do art. 33 da Lei n. 11.343/06, quando comprovada a destinação mercantil da substância.

4. A pena de multa é obrigatória e deve observar os critérios legais, inclusive a capacidade econômica do réu.

5. O regime inicial fechado é adequado para condenações superiores a 4 anos em casos de reincidência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLVII, b; CP,
arts
. 59, 68, 129, § 13; CPP, art. 156; Lei no 11.343/06,
arts
. 28 e 33.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, Apelação Criminal N.U 0000518-48.2019.8.11.0064; TJMT, Apelação Criminal N.U 0001082-26.2018.8.11.0011;
Enunciados
3, 7 e 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Bruno Araújo Lucena

contra a sentença prolatada
pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT que,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
1001208-26.2024.8.11.0051
,
condenou-o

pela prática do
s
crime
s de lesão corporal e
de tráfico

de drogas (
art. 129, § 13, do Código Penal e
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),
à pena
de
7
(se
te
) anos
,

1
(
um
)
mês e 17 (dezessete) dias
de reclusão
, em regime inicial
fechad
o
, e

5
50
(
quinhe
ntos e
cinquenta
)
dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um
trigésimo
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante
, nas razões
recursais
encontradiças

no ID
243354176
,

postula
:
(i)

sua absolvição em relação ao delito de lesão corporal, argumentando a existência da excludente de antijuridicidade, pois teria agido em legítima defesa
; (
ii
)
sua
absolvição
quanto ao crime de tráfico de
drogas
, diante da insuficiência de provas que justifiquem a condenação
, invocando o princípio
in dubio pro reo
;
e subsidiariamente,
(
i
i
i
)

a desclassificação
do crime de tráfico de drogas para o delito capitulado
no art
.
28 da Lei 11.343/06
;

(
i
v
)

a exclusão ou redução da pena de multa
;
e,
por fim,

(
v)

a

fixação
d
e
regime
mais brando
para o cumprimento da pena
.
Além disso,
prequestiona
o
art. 5o, XLVII,
b
, da Constituição Federal e o art
.
129, § 13, do Código Penal.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
243354179
, o Ministério Público requer o desprovimento do
recurso

defensivo
.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
252942151
segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
vista

no ID
243353671
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Fato (s) criminoso (s)

PRIMEIRO FATO – (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER) –
Consta do incluso inquérito policial que
no dia 14/04/2024, por volta de 14h20min
, na residência situada na Rua Flecha, n.o 685, Bairro
Jupiara
(aos fundos do lote), neste Município e Comarca de Campo Verde/MT,
o denunciado
, agindo por razões de condição do sexo feminino de sua companheira,
a ofendida Rafaela Cardoso dos Santos
, consideradas por envolver violência doméstica e familiar, ofendeu sua integridade corporal, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito de ID. Num. 153638488 (págs. 03/05) e visíveis nas mídias e fotografia de
IDs

Nums
. 153639044, 153636773 e 153636774.

SEGUNDO FATO – (TRÁFICO DE DROGAS) –
Consta dos autos, ainda, que
no dia 15/04/2024, por volta de 16h
, no mesmo local do fato anterior,
o denunciado
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins que não o consumo próprio, substâncias entorpecentes, consistentes em: vinte e três porções de maconha, pesando, no total 536,11 gramas, descritas no termo de exibição e apreensão de ID Num. 153638484 e visíveis na fotografia e mídias de
IDs

Nums
. 153638485 e 153639057, droga alucinógena que determina dependência física e psíquica, conforme laudo pericial de ID Num. 153636783.

E
xposição

do (s) fato (s) criminoso (s)

1o fato:
Segundo restou apurado, a ofendida convivia maritalmente com o denunciado na residência situada na Rua Flecha, n.o 685, Bairro
Jupiara
(aos fundos do lote), neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, que era de propriedade da avó da ofendida, que também morava no citado endereço em uma casa que ficava no mesmo lote, logo à frente da residência do casal.

Durante o relacionamento, o denunciado apresentou comportamento agressivo em relação à ofendida por diversas vezes.

No dia 14/04/2024, por volta de 11h, o casal estava na casa da avó da ofendida, oportunidade em que o denunciado e a avó da ofendida começaram a discutir. Por conta disso, o casal retornou para a casa deles, tendo o denunciado saído do local em seguida.

Por volta das 14h20min, o denunciado retornou para casa. A ofendida, acreditando que ele pudesse estar mais calmo, decidiu conversar com ele. No entanto, essa iniciativa foi suficiente para deixá-lo irritado, dando início a uma discussão entre o casal.

Devido ao comportamento agressivo do denunciado, a ofendida foi até a cozinha, pegou uma faca e ameaçou tirar a própria vida para ver se ele se sensibilizaria e ficasse mais calmo. Contudo, não satisfeito com o que já havia feito, o denunciado foi em direção à ofendida e
desferiu-lhe
um soco no olho. Ela sequer tentou se defender, pois sabia que, se o fizesse, apanharia ainda mais.

Em razão das agressões praticadas pelo denunciado, a ofendida sofreu edema e hematoma em região orbitária esquerda; e hematoma no terço médio do braço esquerdo, conforme laudo de exame de corpo de delito de ID. Num. 153638488 (págs. 03/05), bem como mídias e fotografia de
IDs

Nums
. 153639044, 153636773 e 153636774.

No dia seguinte às agressões, 15/04/2024, a ofendida foi ao seu local de trabalho. Nesse momento, seus pais chegaram lá e perceberam que ela estava com o rosto inchado e com hematomas. Ao tomarem conhecimento dos fatos, eles se dirigiram à Delegacia de Polícia para comunicar o ocorrido.

Enquanto a ofendida registrava a ocorrência acerca das agressões praticadas pelo denunciado, ela também informou que o denunciado tinha em depósito, na residência do casal, as drogas acima descritas, para fins que não o consumo próprio.

Diante das informações prestadas pela ofendida, a Polícia Judiciária Civil deu início às investigações para apurar os fatos ocorridos, situação em que se dirigiram até
ao
local onde o denunciado estava trabalhando, instante em que ele, ao perceber a presença dos policiais, empreendeu fuga, adentrando em uma mata localizada aos fundos do citado estabelecimento.

Por conta do comportamento do denunciado, a Polícia Civil solicitou apoio à Polícia Militar, que enviou uma guarnição para atender à solicitação, oportunidade em que lograram êxito em abordar o denunciado quando ele tentava entrar em uma mata situada no “Parque das Araras”.

Durante a abordagem, o denunciado confirmou aos policiais que ele tinha droga em depósito em sua residência, conforme se verifica da mídia de ID Num. 153639048.

2o fato:
Em razão destas fundadas suspeitas, ainda no dia 15/04/2024, por volta de 16h, a Polícia Civil, acompanhada do denunciado, deslocou-se até a casa dele e ao realizarem buscas no local, após indicação do denunciado, lograram êxito em localizar dentro da geladeira, acondicionadas em uma garrafa térmica azul, as drogas mencionadas acima, embaladas para fins que não o consumo próprio (mídia de ID Num. 153639057).

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia de Polícia.

[...]
.

Destaques no original

A

materialidade do
s
crime
s
de
lesão corporal e de
tráfico de entorpecentes está demonstrada pelo
s documentos
constantes
nestes
autos
;
bem
como pelos depoimentos colhidos ao longo das duas etapas da persecução penal
.

No que concerne à autoria delitiva, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória
.

Em relação ao crime de lesão corporal
não há como se extrair, dos argumentos do apelante, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida evidencia o cometimento, por parte dele, do crime narrado na peça acusatória.

Nesse ponto, não obstante o apelante sustente a excludente de ilicitude da legítima defesa, ao argumento de que somente atacou a vítima pelo fato dela ter se apossado de
uma faca e ameaçado se lesionar
, destacando, que
desferiu-lhe
um murro no
rosto
afim de cessar aquela ação
, é mister registrar que essa versão não ficou provada induvidosamente durante a instrução processual.

Com efeito, infere-se destes autos que o apelante
ficou em silêncio
na fase inquisitiva
e, em juízo,
afirmou ter apenas reagido a investida da vítima,
que ameaçava se auto lesionar
em razão de um desentendimento
ocorrido entre o apelante e a avó da ofendida
, tal como se infere desta parte de seu interrogatório:

[...]
isso aconteceu assim Dra., cheguei do serviço, entendeu, e a vó dela estava estressada com a gente lá, porque eu tinha comprado
dois cachorrinho
de raça, entendeu, lá
pra
minha casa, lá
pros

meus filho
e meus filho tinha quebrado
dois rodo
dela, entendeu, ela começou ficar brava comigo, se alterar,
ta
entendendo, não sei se é porque ela
ta
muito
véia
caducando, começou a se alterar. Falei “pô dona
C
acilda
, eu gosto tanto da senhora, sei que a senhora ajuda a gente, dá casa pra gente morar, mas eu nunca faltei de falta de respeito com a senhora, a senhora tá faltando de falta de respeito comigo”, aí nesse momento aí minha esposa começou entrar em choque, começou chorar e foi lá pra casa, ela morava na casa da frente e nós na casa do fundo, ai na hora que a gente chegou dentro de casa lá, minha esposa foi na gaveta da pia pra pegar uma faca pra se esfaquear, não sei, aí eu peguei nesse momento e
di
um murro nela pra ela não se esfaquear, como a senhor apode
ve
no depoimento dela ai, ela memo falo que ela memo pego a faca pra ela se mata, entendeu.
[...]

(
Interrogatório judicial, relatório de mídias no
ID
243354155
).
Destacamos

Por sua vez, a vítima
R
afaela
Cardoso dos Santos
, ta
nto na etapa indiciária como em juízo, descreveu com detalhes a agressão perpetrada pelo apelante, que lhe causou a lesão descrita no laudo de exame de corpo de delito, esclarecendo, em ambas as oportunidades, que
após uma discussão havida entre o apelante e a avó dela, foi conversar com ele sobre o ocorrido e ele se irritou
desfe
rindo-lhe
um s
oco no rosto
, tal como pode ser visto destes fragmentos das declarações da ofendida
, retirados do parecer ministerial
:

[...]
QUE na data de ontem, por volta das 11:00 horas estavam na casa de sua avó, quando ela começou a dizer algo que não agradou BRUNO, e por este motivo ele não se segurou e começou a discutir com a avó da declarante, sendo que pediu para ele parar e ele não parava, esclarecendo que sua avó também por um tempo discutiu com BRUNO, mas depois ficou quieta, e BRUNO então ameaçou a avó da declarante dizendo que um filho dela já havia falecido e que ela tinha apenas uma filha, se referindo a mãe da declarante SIRLENE, sendo que BRUNO usou um tom de ameaça, dando a entender que ele poderia fazer algo contra a mãe da declarante; QUE após foram para casa, e BRUNO saiu de casa retornando somente duas horas depois, e por acreditar que ele estaria mais calmo foi tentar conversar com ele, o qual então se irou e começaram a discutir, ao
que a declarante foi até a cozinha onde pegou uma faca dizendo que iria tirar sua própria vida, mas afirma que fez isto apenas para ver se BRUNO “caia em si”, porém, ele foi em direção a declarante e lhe desferiu um soco no olho; QUE a declarante não revidou a agressão por saber que se fizesse isto iria apanhar mais
; QUE na data de hoje, a declarante ainda tentou ir para o trabalho, mas seus pais foram até o local e ao ver a declarante com hematoma em seu olho ficaram nervosos com a situação e conversaram com a declarante, onde então decidiu denunciar BRUNO
[...]

(Depoimento da vítima
na
fase administrativa. Trechos extraídos do
parecer
visto no ID 2
52942151
)
.

Desta
ques no original

[...]

o Acusado havia discutido e ameaçado a avó da ofendida na data dos fatos, por motivo banal, tendo saído de casa e retornado após algumas horas, oportunidade em que foi conversar com ele sobre o acontecido, o qual
se irritou novamente e a agrediu com um soco no rosto e no braço. Relatou que ela não havia pegado nenhuma faca, apenas foi em direção a pia da cozinha e depois em direção do Acusado, momento em que foi agredida. Afirmou que já foi agredida pelo Réu em outras oportunidades
.
[...]
(Trechos depoimento da vítima na fase judicial, extraídos
do parecer visto no ID 252942151).
Destaques no original

Ademais, a agressão narrada pela vítima foi corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito que se encontra no ID 2
43353657
, p.
28/30
), de cujo documento se depreende que houve ofensa à sua integridade corporal produzida por
meio/instrumento
contundente e que ela apresentava
edema e hematoma na região do olho e do braço esquerdos
, motivo pelo qual restou demonstrado que o apelante agiu com a intenção de atingi-la – em razão do desentendimento entre ambos e
entre ele e a
a
vó da ofendida
–, inexistindo qualquer prova que demonstre a vontade de
Bruno
de apenas se defender de uma injusta agressão.

Por conseguinte, sem embargo de o apelante ter postulado sua absolvição – por ter agido em legítima defesa –, impõe-se reconhecer que a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca e segura pelo elenco probatório contido nestes autos,
sobretudo
porque
não se demonstrou que
Bruno
teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

Além do mais, não há comprovação de que o apelante teria agido de maneira moderada para repelir uma possível agressão da vítima
.

Aliás, nesse sentido, veja-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - CRIME DE LESÃO CORPORAL – MARIA DA PENHA – RECURSO DEFENSIVO – 1) REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NEGATIVA DE AUTORIA E LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEIS – CONTEXTO PROBATÓRIO HARMONIOSO – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS PREVISTO NO ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL SOFRIDO – CONDENAÇÃO QUE OFENDE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Afigura-se injustificável o pedido de absolvição quando o conjunto probatório comprova o crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, especialmente quando a palavra da vítima é corroborada por prova testemunhal convincente e pelo Laudo Pericial indicando as agressões sofridas, restando isolada a tese de legítima defesa ou ausência de provas.
Para que seja fixado valor mínimo a título de reparação de danos, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, é necessário que, além do pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, haja a prova do dano suportado pela ofendida, a fim de não ferir o contraditório e a ampla defesa. No caso dos autos, não houve instrução específica para apuração do valor mínimo do dano ocasionado à vítima, a autorizar a exclusão da respectiva indenização.
(TJMT - N.U 0000518-48.2019.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021,
Publicado
no DJE 27/07/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A palavra da vítima ganha especial relevo em crimes perpetrados no âmbito doméstico e familiar, principalmente quando amparada em outros elementos de prova.
Comprovada a materialidade e a autoria delitivas, e não ficando evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação
.
(TJMT - N.U 0001082-26.2018.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021,
Publicado
no DJE 19/05/2021)
Destacamos

Como se sabe, a palavra da vítima nos casos de violência doméstica tem relevante valor probatório, desde que estejam em consonância com o conjunto probatório existente nos autos para que tenham a robustez necessária para servir de base a uma sentença condenatória. E, no caso destes autos, as declarações da ofendida, foram confirmadas pelo exame pericial e pela confissão do apelante, apontando que ele, de fato, agrediu fisicamente
R
afa
e
la
, com um
murro na região da face
, causando nela a lesão descrita no laudo de exame de corpo de delito, não havendo, pois, como se falar em
sua
absolvição.

Daí por que deve ser consignado que os elementos de convicção encontradiços nestes autos não deixam dúvida ou questionamento sobre a consistência da condenação do apelante
pela prática do delito de lesão corporal no âmbito doméstico
.

No que concerne à autoria delitiva em relação ao crime de tráfico de drogas, conquanto Bruno tenha negado a prática do ilícito, afirmando ser apenas usuário, sua versão, além de inverossímil, não ficou comprovada nestes autos.

Com efeito,
conforme se infere
das declarações
prestadas em
juízo
pel
o Delegado de Polícia
Civil, Philipe de Paula da Silva Pinho, a companheira do apelante – vítima do delito de lesão corporal – procurou a Delegacia de Polícia
relat
ando ter sido agredida, apresentando, inclusive, marcas visíveis de lesões
e, d
iante d
ess
a denúncia, os policiais
civis
se dirigiram ao local de trabalho d
e Bruno
, o qual, ao perceber a presença da equipe policial, tentou fugir,
sendo, contudo,
alcançado pouco tempo depois.
Relata, o agente público, que durante a abordagem o apelante
alegou que não havia percebido que se tratava de policiais
e, além disso, Bruno
admitiu possuir drogas em sua residência,
tendo apontado
o local onde estavam guardadas e autorizado a entrada dos agentes
de segurança
em sua casa.
Por fim, o
delegado destacou que
a vítima da violência doméstica, quando ouvida na delegacia, comentou que
o
apelante

mantinha drogas em sua casa, asseverando, ainda, a autoridade policial, que ele
já vinha sendo investigado por envolvimento em atividades relacionadas ao tráfico de drogas
(mídia audiovisual no ID 243354155).

A vítima Rafaela
Cardoso dos Santos
d
e
clarou em juízo que quando compareceu à Delegacia de Polícia para denunciar a violência sofrida e, tendo apontado o
suposto
autor das le
sões, foi informada pelos policiais ali presentes, que o apelante já estava sob investigação pela prática do comércio ilícito de drogas (mídia aud
iovisual no
ID
243354155
)
.

Diante de tal cenário
, i
ndicativo de mercancia de drogas,
a negativa de autoria do apelante
não encontra fundamento bastante para desconstituir a sentença condenatória
.
Isso porque, e
mbora
Bruno a
firme que
adquiriu o entorpecente na cidade de Cuiabá, para consumo próprio,
essa versão ficou isolada
nos
autos
.

Observa-se
, portanto,
que o depoimento d
o Delegado da Polícia C
ivil
acima nominad
o
, por sua consistência,
corrobora
as

assertivas
dos
outros
investigadores
da

P
olícia
Judiciária Civil que foram ouvidos
na fase inquisitiva,
no sentido de que

diligenciaram ao encontro do apelante por conta da denúncia realizada por sua companheiro acerca da ocorrência de violência no âmbito doméstico,
receberam informações da existência de comércio ilícito
na
residência
dos apelantes
,
circunstância,
es
s
e
,
que aliado ao encontro de
narcótico
s
no interior do imóvel comprova a prática
da

traficância
por parte
de ambos
.

Como se sabe
, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo

apelante
, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos
agentes públicos
em incriminarem injustificadamente aquele
s
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional destes.

E
, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Se isso não bastasse, deve ser salientado que para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse,
o depósito,
a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como
preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Além disso, sem embargo de o
apelante

ter
alegado que
é
apena usuário
de drogas, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil do
entorpecente
apreendido
, uma vez que, como dito linhas volvidas,
ele já estava sob investigação da polícia civil sob a suspeita de comércio ilícito de drogas
,
e a denúncia realizada por sua companheira
,

no sentido de que ele mantinha droga em sua residência,
culminou com a busca realizada na casa do
casal
,
na qual

fo
i, de fato,
localizada
a
substância

ilícita
apreendida
,

não havendo, por isso,
qualquer dúvida de que
ele
comete
u
o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

Sendo a
ssim, em relação à almejada desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, mesmo que ficasse comprovado que
o
apelante

é
usuário
de drogas, tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é
cediço
que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei
de D
rogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Ademais, releva ponderar, que a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes em poder do apelante: mais de meio quilo de
maconha
, fracionados em 23 porções da droga, aliada às demais circunstâncias do flagrante,
é incompatível com a versão de destinação exclusiva para consumo próprio.

Por outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo
apelante
, ao contrário
deste que

aleg
ou
ser apenas usuário
de drogas, todavia, não consegui
u
demonstrar ess
a

afirmação
, como lhe
incumbia
a
norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal.
Logo
, ficando
evidenciado, que a droga apreendida se destinava à mercancia, impõe-se a manutenção d
e su
a condenação
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes
.

No que diz respeito à pena de multa, como é sabido, decorre ela de previsão expressa no preceito secundário do art. 157 do Código Penal, e sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que não seja aplicada em razão da condição financeira do condenado. Logo, em casos que tais, ao magistrado, cabe, tão somente, ao fixá-la, obedecer ao limite mínimo e máximo de dias-multa, atentando-se para a capacidade econômica do apenado quando da fixação do valor do dia-multa.

Aliás, em relação ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 33 segundo o qual: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Não se pode olvidar, ademais, que para a fixação da pena pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, também, guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, obedecer ao critério trifásico de aplicação de pena, bem como observar as disposições contidas no art. 59 e 68 do Código Penal, conforme entendeu esta Corte de Justiça no acórdão abaixo sintetizado:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE LATROCÍNIO (CP, ART. 157, §3o, INCISO II, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS “C” E “H” DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE ROUBO E MORTE – PLEITO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEL – FRAÇÃO DE 1/6 PARA MAJORAR A PENA-BASE APLICADO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO -
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – REAJUSTE DA PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL
.

A confissão extrajudicial do apelante, bem como os depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório, estão em harmonia com o conjunto probatório e comprovam a autoria do apelante.

Inadmissível a desclassificação para o delito de homicídio, porquanto não pairam dúvidas que houve intenção do agente de subtrair os bens da vítima e de lhe ceifar a vida, havendo a inegável relação de causalidade entre o roubo e a morte da vítima.

A violência exacerbada empregada para a execução da vítima de latrocínio – dois golpes com um pedaço de madeira na cabeça e um golpe de facão em seu abdômen -, denota fundamento idôneo para
desvalorar
as circunstâncias do delito, uma vez ultrapassados os elementos inerentes ao tipo penal.

O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo razoável a exasperação em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

A hipossuficiência do réu, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal.

Sendo a pena de multa aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, de ofício, em obediência ao princípio da proporcionalidade, pois, como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal
.
(TJMT, N.U 0000980-37.2005.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021,
Publicado
no DJE 05/08/2021).
Destacamos

Diante disso, impõe-se concluir que o pedido de redução da pena de multa estabelecida ao apelante não pode ser acolhido, uma vez que foi fixada
em
5
5
0 (quinhentos
e cinquenta
) dias-multa
, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria e a reincidência na segunda etapa do cálculo dosimétrico
. Ademais, o valor unitário da multa aplicada ao
apelante
foi fixado na fração mínima de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos, considerando-se a capacidade econômica de
le.

Por derradeiro,
é
impossível
concessão
do regime aberto
ao
apelante
,
tampouco
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, visto que
a
pena
aplicada
supera
4 (quatro) anos
e ele é reincidente
.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento
ao
recurso
de apelação
interposto
por

Bruno
Araújo Lucena
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025